Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600398-73.2024.6.16.0139
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão julgador: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
DIREITO ELEITORAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. ELEIÇÕES 2024. DESAPROVAÇÃO. RECURSOS DO FUNDO
ESPECIAL DE FINANCIAMENTO DE CAMPANHA (FEFC). DOAÇÃO ENTRE
PARTIDOS COLIGADOS EM ELEIÇÕES MAJORITÁRIAS. AUSÊNCIA DE
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DO MÉRITO.
IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão do TRE-PR que
negou provimento a recurso eleitoral, mantendo a sentença que desaprovou as
contas de campanha do embargante, determinando o recolhimento de valores ao
Tesouro Nacional.
2. O embargante alega omissão e contradição, ausência de proporcionalidade e
razoabilidade, inexistência de prejuízo à análise das contas, regularidade do repasse
de recursos entre candidatos coligados, mudança jurisprudencial e violação à

Num. 44534482 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 03/06/2025 18:47:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060318465998300000043475783
Número do documento: 25060318465998300000043475783
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 04/06/2025 16:00:38
segurança jurídica.
3. A Procuradoria Regional Eleitoral pugna pelo conhecimento e rejeição dos
embargos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em: (i) verificar a ocorrência de omissão e
contradição no acórdão embargado; (ii) analisar a aplicabilidade dos princípios da
proporcionalidade e razoabilidade; (iii) examinar a legalidade do repasse de recursos
do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) entre candidatos de
partidos distintos, ainda que coligados na eleição majoritária, à luz da Resolução
TSE nº 23.607/2019 e do entendimento do Supremo Tribunal Federal; (iv) apurar se
houve ofensa à segurança jurídica em razão de suposta alteração jurisprudencial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Inexistência de omissão ou contradição no acórdão, que apresenta fundamentos
claros e coerentes.
6. A aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade deve
considerar o conjunto das irregularidades apuradas, e não cada falha isoladamente.
A restituição dos valores não afasta a configuração da irregularidade, uma vez que
os recursos foram efetivamente utilizados durante a campanha.
7. As irregularidades constatadas (recebimento de doação de FEFC de candidato de
partido diverso, despesas sem comprovação e omissão de despesa) representam
percentual expressivo dos recursos arr

Inteiro teor:
04/06/2025
Número: 0600398-73.2024.6.16.0139

Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no(a) REl
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Corregedor(a) Relator(a)
Última distribuição : 25/04/2025
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas nº 0600398-
73.2024.6.16.0139, que declarou extinto o feito com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I
do CPC c/c artigo 74, III, da Resolução TSE nº 23.607/2019, e desaprovou as contas eleitorais
apresentadas nestes autos,e determinou a devolução do valor de R$ 680,00 (seiscentos e oitenta
reais) ao Tesouro Nacional, nos termos do art. 79, § 1º, da mesma resolução. (Prestação de contas
eleitorais referentes às eleições 2024, da candidato Waldemor Jacinto de Resende, concorrente ao
cargo eletivo de Vereador pelo partido Movimento Democratico Brasileiro-MDB, na Unidade
Eleitoral Ponta Grossa/PR. Julgadas desaprovadas, tendo em vista, que o candidato se apresentou
como sendo seu próprio fornecedor em relação ao gasto de R$ 680,00, sem apresentar qualquer
documento fiscal que comprovasse regularidade dessa condição, indicando a configuração de
desvio de finalidade do gasto eleitoral ou saque indevido de recursos de campanha eleitoral, em
desobediência ao art. 17, § 3º, da Resolução TSE nº 23.607/2019.Destarte, trata-se de grave
omissão, que viola a Resolução do TSE nº 23.607/2019, de modo que o valor de R$ 680,00 deve ser
devolvido ao Tesouro Nacional, em obediência ao art. 79, §1º da Resolução TSE nº 23.607/2019.
Para além disso, constatou-se o recebimento direto de FEFC de candidata de partido diverso
(Elizabeth Silveira Schmidt - UNIÃO), com ele naturalmente não coligado, no valor de R$3.000,00,
conforme Id. 126142703. Portanto, diante da irregularidade constatada, as contas não estão aptas a
serem consideradas regulares, ainda que o candidato tenha realizado o recolhimento integral do
valor, mediante GRU. Isso porque, o candidato se beneficiou do montante integral recebido para a
promoção de sua campanha eleitoral, restando configurada a grave irregularidade, comprometendo
as contas em análise. Já, com relação à dívida de campanha no valor de R$ 630,00, apesar de não
apresentar comprovante de quitação ou assunção de dívida desse valor, é possível a aplicação,
neste caso, dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade a fim de mitigar tal
irregularidade. A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral admite a aplicação dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade para mitigar irregularidades que representem percentual
inferior a 10% do total arrecadado. No caso em tela, o valor arrecadado pelo candidato foi de R$
8.000,00, razão pela qual a dívida de campanha supracitada será mitigada) Suplente. RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
WALDEMOR JACINTO DE RESENDE (EMBARGANTE)

LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE (ADVOGADO)
JHIOHASSON WEIDER RIBEIRO TABORDA (ADVOGADO)
FRANCIELE CRISTINE BONET DOS SANTOS (ADVOGADO)
JULIANO DEMIAN DITZEL (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 WALDEMOR JACINTO DE RESENDE
VEREADOR (EMBARGANTE)
LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE (ADVOGADO)
JHIOHASSON WEIDER RIBEIRO TABORDA (ADVOGADO)
FRANCIELE CRISTINE BONET DOS SANTOS (ADVOGADO)
JULIANO DEMIAN DITZEL (ADVOGADO)
JUÍZO DA 139ª ZONA ELEITORAL DE PONTA GROSSA PR
(EMBARGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44534482
03/06/2025
18:47
Acórdão
Acórdão

Num. 44534482 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 03/06/2025 18:47:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060318465998300000043475783
Número do documento: 25060318465998300000043475783
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 04/06/2025 16:00:38
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 67.227

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS
ELEITORAIS 0600398-73.2024.6.16.0139 – Ponta Grossa – PARANÁ
Relator: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
EMBARGANTE: ELEICAO 2024 WALDEMOR JACINTO DE RESENDE VEREADOR
ADVOGADO: LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - OAB/PR35267-A
ADVOGADO: JHIOHASSON WEIDER RIBEIRO TABORDA - OAB/PR57820-A
ADVOGADO: FRANCIELE CRISTINE BONET DOS SANTOS - OAB/PR108636
ADVOGADO: JULIANO DEMIAN DITZEL - OAB/PR31361-A
EMBARGANTE: WALDEMOR JACINTO DE RESENDE
ADVOGADO: LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - OAB/PR35267-A
ADVOGADO: JHIOHASSON WEIDER RIBEIRO TABORDA - OAB/PR57820-A
ADVOGADO: FRANCIELE CRISTINE BONET DOS SANTOS - OAB/PR108636
ADVOGADO: JULIANO DEMIAN DITZEL - OAB/PR31361-A
EMBARGADO: JUÍZO DA 139ª ZONA ELEITORAL DE PONTA GROSSA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

EMENTA
DIREITO ELEITORAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. ELEIÇÕES 2024. DESAPROVAÇÃO. RECURSOS DO FUNDO
ESPECIAL DE FINANCIAMENTO DE CAMPANHA (FEFC). DOAÇÃO ENTRE
PARTIDOS COLIGADOS EM ELEIÇÕES MAJORITÁRIAS. AUSÊNCIA DE
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DO MÉRITO.
IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão do TRE-PR que
negou provimento a recurso eleitoral, mantendo a sentença que desaprovou as
contas de campanha do embargante, determinando o recolhimento de valores ao
Tesouro Nacional.
2. O embargante alega omissão e contradição, ausência de proporcionalidade e
razoabilidade, inexistência de prejuízo à análise das contas, regularidade do repasse
de recursos entre candidatos coligados, mudança jurisprudencial e violação à

Num. 44534482 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 03/06/2025 18:47:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060318465998300000043475783
Número do documento: 25060318465998300000043475783
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 04/06/2025 16:00:38
segurança jurídica.
3. A Procuradoria Regional Eleitoral pugna pelo conhecimento e rejeição dos
embargos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em: (i) verificar a ocorrência de omissão e
contradição no acórdão embargado; (ii) analisar a aplicabilidade dos princípios da
proporcionalidade e razoabilidade; (iii) examinar a legalidade do repasse de recursos
do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) entre candidatos de
partidos distintos, ainda que coligados na eleição majoritária, à luz da Resolução
TSE nº 23.607/2019 e do entendimento do Supremo Tribunal Federal; (iv) apurar se
houve ofensa à segurança jurídica em razão de suposta alteração jurisprudencial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Inexistência de omissão ou contradição no acórdão, que apresenta fundamentos
claros e coerentes.
6. A aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade deve
considerar o conjunto das irregularidades apuradas, e não cada falha isoladamente.
A restituição dos valores não afasta a configuração da irregularidade, uma vez que
os recursos foram efetivamente utilizados durante a campanha.
7. As irregularidades constatadas (recebimento de doação de FEFC de candidato de
partido diverso, despesas sem comprovação e omissão de despesa) representam
percentual expressivo dos recursos arrecadados (53,87%), o que inviabiliza a
aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
8. É vedado o repasse de recursos do FEFC entre candidatos que não integrem o
mesmo partido ou não pertençam à mesma coligação, conforme art. 17 da
Resolução TSE nº 23.607/2019 e entendimento do STF na ADI 7214.
9. Não se trata de alteração da interpretação da norma no curso do pleito, uma vez
que o STF manifestou-se sobre o tema em 03/10/2022.
10. A insatisfação do embargante não configura omissão ou contradição que
justifique correção ou complementação da decisão.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados, mantendo-se integralmente o
acórdão embargado.
Tese de Julgamento: 1. Os Embargos de Declaração não se prestam à reanálise do
mérito da decisão, devendo ser rejeitados quando inexistir omissão, contradição ou
obscuridade no acórdão embargado. 2. A aplicação dos princípios da

Num. 44534482 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 03/06/2025 18:47:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060318465998300000043475783
Número do documento: 25060318465998300000043475783
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 04/06/2025 16:00:38
proporcionalidade e razoabilidade em prestações de contas eleitorais exige a análise
do conjunto das irregularidades, não se restringindo a cada falha isoladamente. 3. O
repasse de recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC)
entre candidatos de partidos distintos, ainda que coligados na eleição majoritária,
configura recebimento de recursos de fonte vedada, nos termos da Resolução TSE
nº 23.607/2019 e da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
_________
Dispositivos Relevantes Citados:
Resolução TSE nº 23.607/2019, arts. 17, §§ 1º e 2º e 79, § 1º;
Código de Processo Civil, art. 1.022;
Código Eleitoral, art. 275.
Jurisprudência Relevante Citada:
STF, ADI nº 7214, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, j. 03/10/2022;
TSE, AgR-REspe 991-64, rel. Min. Sérgio Banhos, DJE de 4.8.2021.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 30/05/2025
RELATOR(A) DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA

RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por WALDEMOR JACINTO DE RESENDE, por
meio do qual visa reformar o Acórdão nº 66.639 proferido pelo Tribunal Regional Eleitoral do
Paraná, que negou provimento ao recurso, mantendo a sentença que julgou as contas de
campanha desaprovadas, determinando o recolhimento da quantia de R$ 680,00 (seiscentos e
oitenta reais) ao Tesouro Nacional, nos termos do art. 79, § 1º, da Resolução TSE nº 23.607/19.
Em suas razões (ID 44475948), o embargante alega, em síntese, que: a) a decisão incorreu em
omissão e contradição; b) não foram aplicados os princípios da proporcionalidade e razoabilidade,
desconsiderando que o remanescente da irregularidade, no importe de R$ 680,00 representa
valor módico e não compromete a transparência das contas; c) não houve prejuízo na análise das

Num. 44534482 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 03/06/2025 18:47:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060318465998300000043475783
Número do documento: 25060318465998300000043475783
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 04/06/2025 16:00:38
contas pela Justiça Eleitoral; d) o recebimento de R$ 3.000,00 da candidata a Prefeita (União
Brasil) pelo candidato a Vereador (MDB) ocorreu em um contexto de coligação na eleição
majoritária; e) os valores foram utilizados em propaganda conjunta e beneficiaram ambas as
candidaturas; f) houve uma mudança no entendimento da jurisprudência durante o julgamento
das contas, passando a considerar tal repasse grave e capaz de desaprovar as contas, o que
caracteriza uma "decisão surpresa"; g) a aplicação retroativa violaria a segurança jurídica, pois o
candidato confiou no entendimento vigente à época da prática dos atos.
Ao final, requer o acolhimento dos embargos de declaração, com efeitos modificativos, para suprir
a omissão e aprovar, ainda que com ressalvas, as contas do embargante.
A Procuradoria Regional Eleitoral pugnou pelo conhecimento e rejeição dos embargos, ao
entendimento de que estão “ausentes as hipóteses que justificam o acolhimento dos embargos”.
(ID 44502435)
É o breve relatório.

VOTO
Os embargos de declaração preenchem os pressupostos de admissibilidade, especialmente a
tempestividade, de modo que devem ser conhecidos.
No mérito, contudo, devem ser rejeitados. Explico.
As hipóteses de cabimento de embargos de declaração estão previstas no art. 1.022 do Código
de Processo Civil:
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial
para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de
ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.
O Código Eleitoral, por sua vez, em seu art. 275, assim dispõe:
Art. 275. São admissíveis embargos de declaração nas hipóteses previstas no
Código de Processo Civil: (Redação dada pela Lei nº 13.105, de 2015).
§ 1º Os embargos de declaração serão opostos no prazo de 3 (três) dias,
contado da data de publicação da decisão embargada, em petição dirigida ao juiz
ou relator, com a indicação do ponto que lhes deu causa.
No presente caso, sob o pretexto de sanar eventuais omissões e contradições no julgado, o
embargante busca, na verdade, a reanálise de teses já examinadas no acórdão, que restou assim
ementado

Num. 44534482 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 03/06/2025 18:47:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060318465998300000043475783
Número do documento: 25060318465998300000043475783
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 04/06/2025 16:00:38
:
DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
DESAPROVAÇÃO. REPASSE IRREGULAR DE RECURSOS DO FEFC.
DESCUMPRIMENTO DA RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/2019. DESVIO DE
FINALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Recurso Eleitoral interposto em face da sentença proferida pelo
Juízo da 139ª Zona Eleitoral de Ponta Grossa/PR que desaprovou a prestação
de contas do candidato referente à campanha eleitoral de 2024, determinando a
devolução de valores ao Tesouro Nacional, com fundamento na Resolução TSE
nº 23.607/2019.
2. As irregularidades identificadas foram: (i) desvio de finalidade de gastos
eleitorais e saque indevido de recursos, no valor de R$ 680,00; (ii) recebimento
irregular de R$ 3.000,00 do Fundo Especial de Financiamento de Campanha
(FEFC) de candidata de partido diverso.
3. O recorrente interpôs recurso alegando a regularidade dos recursos do FEFC,
a inaplicabilidade da vedação ao repasse, a desproporcionalidade da sanção, a
irrelevância do valor sem comprovação fiscal e a possibilidade de execução
mitigada.
4. A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo desprovimento do recurso,
destacando a gravidade da irregularidade e o comprometimento da transparência
da campanha.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
5. Saber se o repasse de recursos do FEFC entre candidatos de partidos
distintos em coligação majoritária é irregular e enseja a desaprovação das
contas.
6. Saber se a devolução voluntária dos valores recebidos irregularmente afasta a
irregularidade.
7. Saber se a aplicação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade
justifica a aprovação das contas com ressalvas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
8. O repasse de recursos do FEFC entre candidatos não pertencentes à mesma
coligação é expressamente vedado pelo art. 17, § 2º, da Resolução TSE nº
23.607/2019, o que caracteriza recebimento de recursos de fonte vedada.
9. O Supremo Tribunal Federal, na ADI nº 7214, confirmou a constitucionalidade
dessa vedação, consolidando o entendimento de que a coligação majoritária não
autoriza a transferência de recursos entre partidos distintos na eleição
proporcional.
10. A devolução voluntária dos valores recebidos irregularmente não afasta a
ilegalidade do repasse, conforme o art. 17, § 9º, da Resolução TSE nº
23.607/2019.

Num. 44534482 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 03/06/2025 18:47:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060318465998300000043475783
Número do documento: 25060318465998300000043475783
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 04/06/2025 16:00:38
11. A aplicação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade para
aprovação com ressalvas exige que as falhas não comprometam a higidez do
balanço contábil, o que não ocorre no caso concreto, dado que as irregularidades
representam 53,87% do total arrecadado na campanha.
12. O Tribunal Superior Eleitoral possui jurisprudência consolidada no sentido de
que valores elevados inviabilizam a aprovação das contas com ressalvas,
tornando obrigatória a sua desaprovação.
13. A execução mitigada da devolução dos valores é incompatível com o disposto
no art. 17, § 9º, da Resolução TSE nº 23.607/2019, que determina
expressamente a restituição ao Tesouro Nacional em caso de irregularidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
14. Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se a desaprovação das contas
do recorrente e a determinação de recolhimento da quantia de R$ 680,00 ao
Tesouro Nacional, nos termos do art. 79, § 1º, da Resolução TSE nº
23.607/2019.
Tese de julgamento: "O repasse de recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC) entre candidatos de partidos distintos,
ainda que coligados na eleição majoritária, caracteriza recebimento de recursos
de fonte vedada e enseja a desaprovação das contas, nos termos da Resolução
TSE nº 23.607/2019 e da jurisprudência consolidada pelo Supremo Tribunal
Federal".
Dispositivos relevantes citados:
Resolução TSE nº 23.607/2019, arts. 17, §§ 2º e 9º, e 79, § 1º.
Jurisprudência relevante citada:
STF, ADI nº 7214.
TSE, AgR-REspEl nº 0600982-15, Rel. Min. Sérgio Banhos, DJE 03/03/2023.
TSE, AgR-REspEl nº 0600917-77, Rel. Min. Carlos Horbach, DJE 20/03/2023.
TSE, AgR-REspEl nº 060009064/ES, Rel. Min. André Ramos Tavares, DJE
25/11/2024.
Verifica-se que o julgado em questão é suficientemente elucidativo, apresentando fundamentos
claros e coerentes, sem qualquer omissão ou contradição que comprometa sua compreensão.
Todas as conclusões encontram-se devidamente sintetizadas na ementa, evidenciando a solidez
da decisão tomada.
Contudo, a parte embargante entendeu que “a decisão incorreu em omissão e contradição na
aplicação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, princípios invocados pela defesa e
que não foram ponderados à luz da jurisprudência, bem como, deixou de observar a segurança
jurídica anteriormente estabelecida”.
O embargante alega que o acórdão foi omisso, ao não aplicar os princípios da proporcionalidade
e da razoabilidade, uma vez que o valor remanescente de R$ 680,00, após a devolução dos R$

Num. 44534482 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 03/06/2025 18:47:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060318465998300000043475783
Número do documento: 25060318465998300000043475783
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 04/06/2025 16:00:38
3.000,00 (referente ao FEFC), é de montante módico.
Razão não assiste ao embargante.
O valor remanescente de R$ 680,00 (seiscentos e oitenta reais), referente a despesa efetuada
sem a devida comprovação, não foi a única irregularidade constante da prestação de contas.
Ressalte-se que a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade deve
considerar o conjunto das irregularidades apuradas e não cada falha isoladamente. Ainda que
tenha havido a restituição dos valores por parte do candidato, tal conduta não afasta a
configuração da irregularidade, uma vez que os recursos foram efetivamente utilizados durante a
campanha, antes de sua devolução.
Vale lembrar que jurisprudência da Corte Superior somente “permite a aplicação dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade para aprovação das contas cujas irregularidades
representem valor absoluto diminuto ou percentual inexpressivo, que não supere 10% do total da
arrecadação ou das despesas” (AgR-REspEl 991-64, rel. Min. Sérgio Banhos, DJE de 4.8.2021),
o que não se verifica na espécie.
No caso em apreço, as irregularidades constatadas consistem no: a) recebimento de doação
oriunda do FEFC de candidato de partido diverso, no valor de R$ 3.000,00; b) declaração de
despesas cujo fornecedor seria o próprio prestador de contas, no valor de R$ 680,00 e c) a
omissão de despesa verificada por circularização e/ou informações voluntárias de campanha e/ou
confronto com notas fiscais eletrônicas de gastos eleitorais, no valor de R$ 630,00, totalizando o
montante de R$ 4.310,00 (quatro mil, trezentos e dez reais), equivalente a 53,87% dos recursos
arrecadados, o que inviabiliza a aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade,
ensejando a manutenção da desaprovação das contas.
Sustenta ainda o embargante que, de acordo com o entendimento jurisprudencial, não haveria
vedação no repasse de recursos da candidatura majoritária coligada para candidaturas
proporcionais “desde que o partido do candidato a vereador faça parte da mesma coligação” e
que o acórdão encontra-se contraditório e obscuro, ao não enfrentar a impossibilidade de
retroatividade do novo entendimento.
Traz julgados de outras Cortes Eleitorais em que se considerou a boa fé do prestador e a
ausência de prejuízo à fiscalização pela Justiça Eleitoral para viabilizar a aprovação das contas
com ressalvas.
Em que pese a linha argumentativa despendida pelo embargante, razão não lhe assiste.
É cediço que a edição da Emenda Constitucional nº 97, ao dar nova redação ao § 1º do art. 17,
vedou expressamente a celebração de coligações, nas eleições proporcionais, a partir das
eleições de 2020, estabelecendo normas específicas sobre o acesso dos partidos políticos aos
recursos do fundo partidário.
No mesmo sentido, a Resolução TSE nº 23.607/2019 assentou, em seu art. 17, a vedação de
repasses e doações de recursos oriundos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha
(FEFC) entre candidatos que não integrem o mesmo partido ou não pertençam à mesma

Num. 44534482 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 03/06/2025 18:47:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060318465998300000043475783
Número do documento: 25060318465998300000043475783
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 04/06/2025 16:00:38
coligação.
Quanto ao tema, o Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI 7214, ocorrido em
03/10/2022, afirmou a constitucionalidade do disposto no citado art. 17, § 2º, I e II, da Resolução
TSE nº 23.607/2019, e ao art. 19, § 7º, I e II, da mesma Resolução, conferindo a interpretação no
sentido de ser vedado o repasse de recursos a partidos políticos e candidatos não pertencentes à
mesma coligação ou não coligados.
Confira-se:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE COM PEDIDO DE MEDIDA
CAUTELAR. DIREITO CONSTITUCIONAL E ELEITORAL. ARTS. 17, § 2°, I, II; E
19, § 7°, I, II, DA RESOLUÇÃO TSE 23.607/2019, QUE VEDARAM O REPASSE
DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DE FINANCIAMENTO DE
CAMPANHA E DO FUNDO PARTIDÁRIO POR PARTIDOS POLÍTICOS OU
CANDIDATOS NÃO COLIGADOS. AUSÊNCIA DE MALFERIMENTO À
AUTONOMIA PARTIDÁRIA. CRITÉRIO DA REPRESENTATIVIDADE PARA A
REPARTIÇÃO DOS RECURSOS PÚBLICOS. ART. 17, §§ 1° E 3° DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL. VEDAÇÃO DE COLIGAÇÃO EM ELEIÇÃO
PROPORCIONAL.
EC
97/2017.
EXPLICITAÇÃO
DA
VONTADE
DO
CONSTITUINTE REFORMADOR E DO LEGISLADOR ORDINÁRIO. ADI
CONHECIDA E JULGADA IMPROCEDENTE.
I - Os arts. 17, § 2°, I, II; e 19, § 7°, I, II, da Resolução TSE 23.607/2019 não
vedaram o repasse de recursos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha – FEFC e do Fundo Partidário aos partidos coligados, de modo a
limitar a sua autonomia.
II - O montante do FEFC e do Fundo Partidário a serem repartidos entre as
agremiações políticas são definidos pelo critério de representatividade destas no
Congresso Nacional, com base no § 3° do art. 17 da Constituição, não se
afigurando razoável, por corolário lógico, permitir o repasse a candidatos de
partidos distintos não pertencentes à mesma coligação.
III - As disposições questionadas tornaram explícita a vontade do constituinte
reformador e a do legislador ordinário no sentido de colocar-se um ponto final nas
assimetrias causadas pela existência de coligações em eleições proporcionais,
sobretudo tendo em conta a finalidade dos repasses de recursos do FEFC e do
Fundo Partidário.
IV - Sob pena de tornar letra morta o § 1° do art. 17 da CF, com a redação dada
pela EC 97/2017, que vedou a coligação em eleições proporcionais, não é
possível extrair dos dispositivos questionados autorização para o repasse de
recursos a partidos políticos e candidatos não pertencentes à mesma coligação
ou não coligados.
V - Ação direta de inconstitucionalidade conhecida e pedido julgado
improcedente.
(ADI 7214, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em
03-10- 2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-199 DIVULG 04-10-2022 PUBLIC
05-10-2022)

Num. 44534482 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 03/06/2025 18:47:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060318465998300000043475783
Número do documento: 25060318465998300000043475783
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 04/06/2025 16:00:38
A partir desta interpretação, a jurisprudência consolidou entendimento quanto à impossibilidade
de repasse de recursos a candidatos de partido diverso que concorra a uma eleição proporcional,
ainda que exista coligação entre as agremiações para a disputa do pleito majoritário.
Assim, é fato incontroverso que a doação, ainda que estimável em dinheiro, aos candidatos de
partido diverso, mesmo que exista coligação no cargo majoritário, constitui irregularidade grave,
caracterizando recebimento de recursos de fonte vedada, conforme previsão do art. 17, §§ 1º e
2º, da Resolução nº 23.607/2019/TSE e entendimento consolidado pelo STF na ADI nº 7214.
Note-se que não se trata de alteração da interpretação da norma ocorrida no curso do pleito, isto
porque, como exposto, o STF manifestou-se sobre o tema em 03/10/2022.
Logo, o voto está em consonância com a jurisprudência, sendo certa a observância ao artigo 489,
VI, do Código de Processo Civil. No ponto, nada a esclarecer.
Dessa maneira, a insatisfação manifestada pelo embargante em relação à solução adotada pelo
Tribunal não configura omissão ou contradição que justifique qualquer correção ou
complementação da decisão.
Embora o embargante manifeste sua irresignação diante da decisão que lhe foi desfavorável, não
se verifica qualquer vício na prestação jurisdicional proferida por esta Corte Regional. O acórdão
embargado foi devidamente fundamentado, observando os preceitos legais e jurisprudenciais
aplicáveis, sem que haja omissão, contradição, obscuridade ou erro material que justifique a
oposição de embargos de declaração.
Vislumbra-se que a irresignação não encontra amparo nos limites estabelecidos para esta via
recursal, configurando mera tentativa de rediscussão do mérito, o que é inadmissível nos termos
da legislação processual vigente.
De resto, persistindo o inconformismo quanto às questões ora trazidas, deve a parte embargante
se utilizar da via recursal adequada, considerando-se ter havido prequestionamento de todos os
elementos por ela suscitados, nos exatos termos do artigo 1.025 do Código de Processo Civil.

DISPOSITIVO
Em face do exposto, por não vislumbrar nenhuma das hipóteses ventiladas pelo art. 1.022 do
Código de Processo Civil c/c art. 275 do Código Eleitoral, voto no sentido de conhecer dos
embargos e no mérito rejeitá-los, a fim de manter-se integralmente o acórdão embargado.

DES. LUIZ OSÓRIO MORAES PANZA
RELATOR

Num. 44534482 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 03/06/2025 18:47:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060318465998300000043475783
Número do documento: 25060318465998300000043475783
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 04/06/2025 16:00:38

EXTRATO DA ATA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS
ELEITORAIS (1327) Nº 0600398-73.2024.6.16.0139 - Ponta Grossa - PARANÁ - RELATOR: DES. LUIZ
OSORIO MORAES PANZA - EMBARGANTES: ELEICAO 2024 WALDEMOR JACINTO DE
RESENDE VEREADOR, WALDEMOR JACINTO DE RESENDE - Advogados dos EMBARGANTES:
JHIOHASSON WEIDER RIBEIRO TABORDA - PR57820-A, FRANCIELE CRISTINE BONET DOS
SANTOS - PR108636, JULIANO DEMIAN DITZEL - PR31361-A, LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE -
PR35267-A - EMBARGADO: JUÍZO DA 139ª ZONA ELEITORAL DE PONTA GROSSA PR
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-os, nos
termos do voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Tatiane de Cássia Viese, Guilherme Frederico
Hernandes Denz, Anderson Ricardo Fogaça e Jose Rodrigo Sade e. Presente o procurador regional eleitoral,
Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 30.05.2025